Tribunal: TJDFT
Processo: 0706257-42.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. LEITO DE UTI. AUSÊNCIA DE VAGA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. CUSTEIO DAS DESPESAS DE INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO. DEVER DO ESTADO. ESTABELECIMENTO DE PARÂMETROS PARA O CÁLCULO DO VALOR DEVIDO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
1. Consoante entendimento consolidado por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 2016.00.2.024562-9, a discussão de valores devidos ao hospital privado, por serviços prestados a pacientes da rede pública de saúde deve ser objeto de procedimento administrativo ou de ação judicial própria, diversa daquela em que o cidadão apenas discute o direito a prestação do serviço público de saúde, caso haja alguma espécie de controvérsia entre o ente público e o nosocômio particular.
2. Tratando-se de demanda que tem por objetivo somente a definição da responsabilidade pelo pagamento das despesas por serviços hospitalares prestados a paciente da rede pública de saúde do Distrito Federal, não cabe ao magistrado sentenciante fixar parâmetros para a cobrança dos valores decorrentes do tratamento prestado, sob pena de caracterização de julgamento extra petita e de inegável cerceamento de defesa, uma vez que a parte credora de tais verbas não integra a lide.
3. Apelação Cível conhecida e provida.